Tribunal: TJSP
Processo: 1019171-29.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
CESSÃO DE DIREITOS. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO JUDICIAL E DAÇÃO EM PAGAMENTO DE SEIS IMÓVEIS. INSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA CORRÉ. MORA INJUSTIFICADA. CARACTERIZAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Cessão de direitos. Transferência de crédito judicial. Dação em pagamento de seis apartamentos. Obrigação assumida pela corré de instituir o condomínio.

Ementa:
CESSÃO DE DIREITOS. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO JUDICIAL E DAÇÃO EM PAGAMENTO DE SEIS IMÓVEIS. INSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA CORRÉ. MORA INJUSTIFICADA. CARACTERIZAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Cessão de direitos. Transferência de crédito judicial. Dação em pagamento de seis apartamentos. Obrigação assumida pela corré de instituir o condomínio. Mora caracterizada. Exigências da Serventia Extrajudicial que cabia à parte providenciar. Parcial procedência do pedido mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000987862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019171-29.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes BENS
COMÉRCIO
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA.
e
CEM
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS EIRELI, são apelados ESPÓLIO DE ELIO RENZO BOSI PICCHIOTTI
e ROSANA SURACI PICCHIOTTI (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o Dr. Luiz Pinheiro de Camargo Neto, OAB/SP 282.648.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
J.B. PAULA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019171-29.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 18396FB 2/7
Apelação Cível no 1019171-29.2014.8.26.0100
Comarca: São Paulo (37a Vara Cível Central da Capital)
Apelantes: Bens Participações e Administração de Bens Ltda e
outra
Apelados: Espólio de Elio Renzo Bosi Picchiotti e outra
Voto no 18.396
CESSÃO DE DIREITOS. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO
JUDICIAL E DAÇÃO EM PAGAMENTO DE SEIS IMÓVEIS.
INSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA
PELA
CORRÉ.
MORA
INJUSTIFICADA.
CARACTERIZAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Cessão de direitos. Transferência de crédito judicial. Dação em
pagamento de seis apartamentos. Obrigação assumida pela corré
de instituir o condomínio. Mora caracterizada. Exigências da
Serventia Extrajudicial que cabia à parte providenciar. Parcial
procedência do pedido mantida.
Recurso não provido.
A sentença de fls. 201/206, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente o pedido para condenar a corré Bens Comércio e
Participações Ltda a providenciar a instituição e a especificação do
condomínio edilício e, na impossibilidade, condenar ambas as rés a pagar aos
autores, solidariamente, indenização equivalente ao valor de mercado das
unidades adquiridas, a ser apurada em liquidação.
Recorreram as rés arguindo, em síntese, nulidade por
cerceamento de defesa; que os autores carecem do interesse de agir; que não
há mora; que a instituição do condomínio dependia da participação de todos
os comproprietários; que deve ser reformada a sentença; e que procede sua
pretensão recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019171-29.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 18396FB 3/7
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Os autores firmaram instrumento particular de cessão de
direitos creditórios e outras avenças pelo qual se obrigaram a ceder à corré
Bens Comércio e Participações Ltda determinado crédito judicial (fls. 14/21),
recebendo em dação em pagamento seis apartamentos de certo edifício. Com
o intuito de se concretizar a transferência das respectivas propriedades,
constou do ajuste que seria instituído o condomínio no prédio no prazo de 60
dias, prazo não computado acaso a demora decorresse do Poder Público.
Afirmaram os autores que, apesar providenciarem a
cessão do crédito a contento, inclusive com substituição processual, não foi
cumprida a obrigação assumida pela corré, ensejando a notificação
extrajudicial encaminhada em agosto de 2013, sem resultado. Pediram, assim,
a condenação de ambas as rés no cumprimento da obrigação de fazer ou na
respectiva convolação em perdas e danos.
As rés foram citadas e apresentaram defesa na qual
alegaram a impossibilidade do transcurso do lapso estabelecido no ajuste
diante de burocracia inerente ao Poder Público. Afirmaram que não houve
mora, que os autores não demonstraram interesse de agir e que não procede a
pretensão inicial.
Anoto, de saída, que não ocorreu a aludida nulidade por
cerceamento de defesa, já que a elucidação da controvérsia não dependia de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019171-29.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 18396FB 4/7
outras provas, senão a documental, produzida no caso. Por isso, andou bem o
D. Juízo ao encerrar a instrução e sentenciar a demanda, tendo decidido o
Egrégio
Supremo
Tribunal
Federal
que
“O
magistrado
tem
a
discricionariedade para indeferir a produção de provas que entender
irrelevante para o julgamento da matéria” (RHC 119.432, rel. Ministro
Marco Aurélio, j. 09.12.2015).
Segue o mesmo entendimento o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, com posicionamento seguro de que “O juiz é o
destinatário da prova a ele cabe analisar a necessidade de sua produção
(CPC, arts. 130 e 131)” (REsp 1331168/RJ, rel. Ministra Maria Isabel
Gallotti, j. 12.11.2014). Mais recentemente: “De acordo com a orientação
jurisprudencial vigente nesta Corte Superior, pertence ao julgador a decisão
acerca da conveniência e oportunidade sobre a necessidade de produção de
determinado meio de prova, inexistindo cerceamento de defesa quando, por
meio de seu convencimento motivado, indefiro pedido de dilação da
instrução probatória” (AgInt no AREsp 1652989/SP, rel. Ministro Marco
Aurélio Bellizze, j. 08.05.2020).
De outra parte, os autores demonstraram interesse de
agir, consubstanciado no binômio necessidade/possibilidade do provimento
jurisdicional reclamado e na adequação da via eleita. Tudo indica que sem a
promoção da demanda não teriam alcançado a pretensão buscada.
Afastadas as preliminares arguidas pelas rés, a mora no
cumprimento do quanto avençado no contrato firmado com os autores restou
manifesta nos autos. A sentença bem consignou:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019171-29.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 18396FB 5/7
“É fato incontroverso a obrigação da ré de
instituir e registrar o condomínio edilício no
imóvel, objeto do contrato celebrado entre as
partes.
A nota de devolução do Cartório de Registro
de Imóveis
a última juntada aos autos

comprova que a regularização do registro do
condomínio atualmente está pendente de: a)
apresentação de escritura pública de permuta de
frações ideais; b) instituição e especificação de
condomínio
com
atribuições
de
unidades
autônomas; c) recolhimento de depósito das
custas no valor de R$ 10.950,50 (dez mil
novecentos e cinquenta reais e cinquenta
centavos).
O instrumento particular apresentado ao
Cartório de Registro de Imóveis com a finalidade
de cumprir a obrigação de fazer, objeto desta
ação, foi devolvido pelo Oficial de Registro pelos
referidos motivos (fls. 193).
Nesse passo, assevera-se que a primeira ré
está
em
mora,
porque
a
instituição
e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019171-29.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 18396FB 6/7
especificação de condomínio depende apenas de
sua iniciativa.
Para
o
registro
é
necessária
prévia
instituição do condomínio edilício e, esta medida,
depende apenas de providências a serem
adotadas pela primeira ré”
A
sentença
também
afastou,
nessa
linha
e
percucientemente, a alegação das rés de que a demora no cumprimento da
obrigação contratual decorreu de ato imputado ao Poder Público. Observou o
D. Juízo que “Não houve no caso impossibilidade de cumprimento da
obrigação de fazer em razão de atraso imputável ao poder público, razão
pela qual afasto a tese de prorrogação do prazo para o cumprimento da
obrigação de fazer, nos termos da cláusula quarta do contrato, celebrado
entre as partes”.
Aliás, as exigências formuladas para o registro ajustado
são todas legais e perfeitamente previsíveis à recorrente.
Restou configurada nos autos, portanto, a demora
injustificada no cumprimento da obrigação assumida pela corré no contrato
celebrado com os autores, qual seja a instituição do condomínio no edifício
onde se localizam os seis imóveis que eram de ter sido dados em pagamento.
Ressalte-se que as exigências da Serventia Extrajudicial eram ordinárias e
dependiam apenas de providências que deveriam ter sido tomadas pela corré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019171-29.2014.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 18396FB 7/7
Daí por que não tem qualquer sustentação a tese reiterada
no apelo, de ausência de mora da parte, convindo anotar que na eventual
necessidade de participação de terceiros refratários na instituição do
condomínio, tinha a corré meios judiciais para reclamar a supressão da
vontade, o que não consta tenha sido manejado.
Logo, não há qualquer motivo para a reforma da
sentença, como pretenderam as rés no apelo.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR